Tribunal: TJDFT
Processo: 0728025-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0728025-75.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ANDRE SARAIVA CABRAL, CLEVES ALVES DA SILVA ARAUJO, ELIAS BATISTA DA SILVA, ELISEU TABOSA DE CASTRO, JOAO JOSE FERREIRA APELADO: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB, CEB ILUMINACAO PUBLICA E SERVICOS S.A. REPRESENTANTE LEGAL: COMPANHIA ENERGETICA DE BRASILIA - CEB D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração com pedido de e modificativos opostos pelo ANDRE SARAIVA CABRAL E OUTROS em face de acordão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 46311006) Nos termos do art. 1.023, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem aos autos conclusos. Brasília, 24 de maio de 2023 16:04:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador